Tribunal: TJSP
Processo: 1006496-30.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurada portadora de neoplasia maligna de mama – Indicação médica de quimioterapia com os medicamentos FULVESTRANTO e DENUSUMAB – Cobertura devida – Aplicação da Súmula 95, deste Tribunal de Justiça –Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurada portadora de neoplasia maligna de mama – Indicação médica de quimioterapia com os medicamentos FULVESTRANTO e DENUSUMAB – Cobertura devida – Aplicação da Súmula 95, deste Tribunal de Justiça –Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Patologia que tem cobertura contratual, cabendo à operadora de plano de saúde disponibilizar o tratamento prescrito – Observância do princípio da boa-fé contratual – Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, confirmada pela lei 14.454/2022, estando em vigor a Súmula 102, dessa Corte de Justiça – Negativa de cobertura – Ilicitude – Má prestação do serviço configurada – Dever em indenizar – Indenização moral fixada em R$10.000,00 – Precedentes do Colegiado – Sentença parcialmente reformada – Apelo da requerida desprovido e apelo da autora provido.